Tribunal: STF
Processo: HC 95884
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
   LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS
   OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA
   SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO
   ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE
   COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP.
   ORDEM DENEGADA.
I - A interpretação da nova redação dada pela
   Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena
   de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero
   homologador de atestados de boa conduta exarados pelas
   autoridades administrativas.
II - Se na análise das provas
   processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou
   laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme
   estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo,
   na fase da execução penal. ele não está vinculado ao atestado de
   conduta carcerária.
III - Não se afastou, portanto, a
   necessidade da verificação de comprovado comportamento
   satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III,
   do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas
   reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do
   estabelecimento prisional.
IV - Ordem denegada.